Tribunal: TJPA
Processo: 0823633-35.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823633-35.2022.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL FERRO SIQUEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, §2º, II E V, E §2ºA, I, (PRIMEIRA VÍTIMA), E ART. 157, §2º, II, E §2º-A, INCISO I, (SEGUNDA VÍTIMA), C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE APREENSÃO E DE EXAME PERICIAL. DISPENSABILIDADE. POTENCIALIDADE LESIVA. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA (NO CASO, FIRME E COESO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS). PRECEDENTES. APELO NÃO PROVIDO.

DECISÃO UNÂNIME.

1.

No caso, o apelante foi condenado como incurso no art. 157, §2º, II e V, e §2ºA, I, (primeira vítima), e art. 157, §2º, II, e §2º-A, inciso I, (segunda vítima), c/c art. 71, todos do Código Penal, à pena de oito anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais vinte e um dias-multa;

2.

Quanto ao decote da majorante do uso de arma de fogo, cumpre frisar que a jurisprudência firmou o entendimento de que, para a incidência da causa de aumento, é despicienda a apreensão e perícia do armamento, desde que o emprego no crime seja comprovado por outros elementos de prova. Súmula 14 do TJ/PA. Precedentes;

3.

Consta dos autos que o próprio apelante, ao confessar o crime em juízo, narrou o
modus operandi
utilizado, admitindo, inclusive, o uso de arma de fogo na execução do delito, assim como fora reconhecido pelas vítimas em seus depoimentos em sede judicial.

4.

Recurso de apelação não provido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RAFAEL FERRO SIQUEIRA
,

inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de oito anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais vinte e um dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, II e V, e §2ºA, I, (primeira vítima), e art. 157, §2º, II, e §2º-A, inciso I, (segunda vítima), c/c art. 71, todos do Código Penal,

interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Em suas razões, a defesa pugna pelo
decote da majorante do emprego de arma de fogo
, alegando, em suma, a ausência de prova da existência da suposta arma, bem como da comprovação de sua potencial lesividade. Conclui que

não se pode fazer presunção contra o réu, ora apelante, de que efetivamente se usou arma de fogo operante e com capacidade lesiva, inexistindo nos autos laudo pericial de constatação. Ao final, requereu o provimento do apelo para reformar a sentença condenatória e excluir da condenação o aumento especial pelo uso de arma de fogo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e
improvimento

do recurso.
Nesta superior instância, o
custos legis

também se manifestou pelo desprovimento da apelação
.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

P
resentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória:

“[...] No dia 13 de novembro de 2022, por volta das 08h00, a vítima J. D. B. M., que usa seu carro como lotação e aguardava passageiros na BR 316, entrada da rodovia de acesso ao município de Vigia, Santa Isabel do Pará, quando o denunciado e um comparsa não identificado chegaram e adentraram o veículo, juntamente com outros dois passageiros, seguindo então rumo à cidade de Vigia, contudo, no trajeto, alguns minutos após o início da viagem, foi rendida com uma arma de fogo, os passageiros foram largados na margem da pista, um dos assaltantes assumiu o volante e o veículo retornou a Belém com o denunciado, seu comparsa e o ofendido que teve a visão vedada no percurso e foi mantido sob vigilância em uma casa, com o carro saindo, provavelmente para cometer assaltos. Já por volta das 15 horas desse mesmo dia, o denunciado e seu comparsa colocaram a vítima no carro e saíram, dizendo que iriam roubar uma moto e depois o liberariam, o que realmente aconteceu, após abordagem à vítima E. R. D. da S. que encontrava na frente de uma loja de conveniência, sito na rua Ajax de Oliveira, bairro do Bengui, nesta cidade, e, mediante grave ameaça com arma de fogo, teve subtraída a motocicleta Honda Titan CG 160, cor prata, placa RWP4C57. Com efeito, a segunda vítima tinha ido ao local para comprar cervejas quando o denunciado e seu comparsa chegaram em um veículo Fiat Siena, cor prata, placa OFP8538, roubado no início daquela manhã no município de Santa Isabel do Pará, mantendo o proprietário refém nesse momento, com o comparsa trajando calça comprida jeans escura e camisa de cor cinza, calçava tênis e usava óculos de sol, além de portar a arma de fogo, enquanto seu comparsa estava usando camiseta de estampa esverdeada e bermuda, sendo quem saiu conduzindo a motocicleta roubada. Como a vítima tinha serviço de rastreamento contratado para a moto, ligou para a empresa responsável, Mave Rastreamento, que passou a monitorar o deslocamento da moto e acionou a Polícia Militar que localizou o veículo em deslocamento pela BR-316, abordou e prendeu o denunciado confronte a Igreja Universal, recuperando o bem subtraído (ID 81631444), tendo o ofendido reconhecido o preso como um dos autores do roubo. Agindo da forma narrada o denunciado, réu confesso, infringiu preceito do ordenamento jurídico legal, assim incorrendo nas sanções punitivas do art. 157, § 2º,

II e V e § 2º-A, I, do Código Penal (em relação à primeira vítima), e art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal”.

Depreende-se dos autos que o apelante foi condenado à pena de oito anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais vinte e um dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, II e V, e §2ºA, I, (primeira vítima), e art. 157, §2º, II, e §2º-A, inciso I, (segunda vítima), c/c art. 71, todos do Código Penal.

A defesa requereu o decote da majorante do emprego de arma de fogo. Transcrevo

a dosimetria:

“[...]
Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o Réu agiu com culpabilidade: normal à espécie, não excedendo ao que fora previsto para o tipo penal; Antecedente Judicial (ID 87503083): possui duas condenações irrecorríveis de modo que uma – autos de ação penal nº 00121055220108140401 – será usada como maus antecedentes, na primeira fase, e a segunda será usada como reincidência, na segunda fase; Conduta Social e Personalidade: não foram fornecidos dados para avaliação; O motivo do crime: é caracterizado pelo desejo de obter lucro fácil, o qual já é punido pelo próprio tipo penal, razão porque deixo de valorá-lo; circunstâncias do crime: normais, não havendo mensuração para não incorrer no “bis in idem”; consequências: inerentes ao tipo penal, nada tendo a se valorar; Comportamento da vítima: em nada influenciou para a prática do crime, nada havendo a ser valorado. Por derradeiro, não existem nos autos elementos para se aferir com precisão a situação econômica do réu, mas ele está patrocinado por advogado particular. Tendo em vista os vetores acima avaliados, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) Dias-Multa. Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico que milita em favor do réu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III “d” do CP) e em seu desfavor a agravante da reincidência, pois possui condenação irrecorrível nos autos de nº 00065929820168140401, pelo crime de roubo. As duas circunstâncias se compensam de modo que permanece inalterada a pena aplicada. Na terceira fase do cálculo, não há causas de diminuição da pena para considerar.
Todavia, há as causas de aumento previstas no artigo 157, § 2º, inciso II e V, § 2º-A, inciso I do CPB, motivo pelo qual aumento a pena em 2/3 (dois terços), passando a valorá-la em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato
. Por fim, em razão da continuidade delitiva (art. 71 do CP), aumento a pena anterior em 1/6 (um sexto), resultando em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, a qual tenho como concreta e definitiva para o crime em julgamento.
Estabeleço o regime fechado para o cumprimento inicial da pena, nos termos do art. 33 §§1º, 2º “a” do CP”.

No que concerne a majorante do uso de arma de fogo, cumpre frisar que a jurisprudência firmou o entendimento de que,
para a incidência da causa de aumento, é despicienda a apreensão e perícia do armamento
, desde que o emprego no crime seja comprovado por outros elementos de prova
[1]
. É o teor da
súmula 14
do TJ/PA,
verbis
:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Nesse mesmo sentido, orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.º 961.863/RS, segundo a qual a ausência de perícia na arma, quando impossibilitada sua realização, não afasta a causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, § 2.º, inciso I, do Código Penal, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa.

Na hipótese, restou demonstrado nos autos o uso da arma de fogo na execução do crime, conforme consignado na sentença, na confissão do réu,
verbis
:

“
no ato de seu interrogatório, o denunciado RAFAEL FERRO SIQUEIRA relatou
que estava passando por problemas familiares e usava drogas na época dos fatos. Disse ter sido vítima de extorsão por policiais depois que foi apanhado com uma pequena quantidade de maconha. Alegou que o rapaz que não foi preso lhe convidou para levar uma moto até a entrada de Vigia onde seria repassado a outra pessoa, que lhe pagaria por esse serviço, tendo aceitado porque estava precisando de dinheiro para dar aos policiais e se livrar da perseguição. Disse que sua participação no crime seria apenas pegar o carro. Disse que conheceu o rapaz em questão, chamado Márcio, no cárcere e que ele lhe telefonou e se dispôs a lhe ajudar, tendo combinado o encontro na entrada de Vigia em Santa Isabel, porém
no caminho, Márcio anunciou o assalto, mas resolveu não ficar com o carro da vítima porque ele se disse evangélico.
Sustentou que Márcio usava uma arma de fogo
, mas só viu quando o assalto foi anunciado
e que sua participação era apenas pegar a moto e receber seu pagamento de três mil reais no final. Disse que os outros passageiros foram largados em um ramal na estrada, não sabendo se foram roubados. Disse que no caminho para Belém o comparsa ia dirigindo, enquanto ficou no banco de trás com a vítima, a qual precisou ser acalmada pois dizia que tinha problemas de coração.
Acrescentou que Márcio mandou a vítima baixar a cabeça e cobrir os olhos com a camisa que usava e que não sabia qual era intenção dele,

que participou do assalto porque estava no carro com Márcio
. Alegou que Marcio resolveu não ficar com o carro da vítima, abandonando após roubarem uma motocicleta(...)
” (sic).

Da mesma forma, os depoimentos das vítimas corroboram a presença da arma de fogo:

A vítima J. D. B. M. declarou: “
que era um domingo por volta das sete e meia da manhã e estava aguardando passageiros para levar para Vigia-Santa Izabel quando o denunciado e outro elemento pegaram a corrida e, após andarem por cerca de quatro quilômetros, os dois anunciaram o assalto e lhe levaram para uma casa no bairro do Benguí, em Belém.
Disse que o comparsa do denunciado usava uma arma de fogo que foi repassada ao denunciado quando ele assumiu a direção do carro
. Afirmou que vinha no banco de trás do carro e, em Marituba, teve o rosto vendado até chegar em uma casa no Bengui, onde outros dois elementos os esperavam para saíram no seu carro, enquanto o comparsa do réu (que estava presente na abordagem inicial) ficou no imóvel lhe vigiando. Esclareceu que, ao retornarem, ouviu os ladravazes comentarem que tinham roubado uma moto, porém ela foi tomada pelo Comando. Disse que estava presente no carro quando roubaram uma segunda moto, sendo que eles alegaram que a usariam para fuga deles, e que seria liberado
”.

Por sua vez, a vítima E. R. D. da S. relatou: “
que nesse dia tinha ido comprar cerveja em uma loja de conveniência pois estava bebendo em comemoração ao aniversário de seu filho e estava de costas quando o carro chegou, por isso não percebeu a chegada, sendo que, quando ia subir na moto foi enquadrado por dois elementos,
reconhecendo o denunciado que não estava armado e saiu conduzindo a moto, enquanto o outro comparsa, que estava armado foi na garupa
. Disse ter acionado o seguro da moto, que entrou em ação e localizou a motocicleta próximo ao Castanheira. Esclareceu que a moto tinha serviço de monitoramento e que acompanhou a busca pela moto em uma viatura da Polícia Militar. Sustentou que quando encontraram a moto o denunciado já estava preso por outra guarnição e que somente sua moto foi roubada. Alegou que o dono do carro voltou para a loja de conveniência, mas o declarante o evitou porque não sabia se tinha envolvimento no crime, preferindo sair do local de carona. Reconheceu o denunciado como autor do roubo
”.

Ora, constata-se que o próprio apelante, ao confessar o crime em juízo, narrou o
modus operandi
utilizado por ele e por seu comparsa, admitindo, inclusive, o uso de arma de fogo na execução do delito, assim como fora reconhecido pelas vítimas em seus depoimentos em juízo.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO-CABIMENTO. RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA. ART. 157, § 2.º, INCISOS I, II E V, TRÊS VEZES, C.C. ART. 70 DO CÓDIGO PENAL.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E DE EXAME PERICIAL. DISPENSABILIDADE. POTENCIALIDADE LESIVA. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA (NO CASO, FIRME E COESO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS). INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. ERESP N.º 961.863/RS DESTA CORTE. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO PLENÁRIO DO PRETÓRIO EXCELSO.
MAJORANTES. AUMENTO DE 1/2. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA.

1. (...).

2. (...).

3. No caso, o Paciente foi condenado como incurso no art. 157, § 2.º, incisos I, II e V, três vezes, c.c. art. 70 do Código Penal, às penas de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

4.
Conforme a orientação pacificada nesta Corte por ocasião do julgamento do EREsp n.º 961.863/RS,
a ausência de perícia na arma, quando impossibilitada sua realização, não afasta a causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, § 2.º, inciso I, do Código Penal, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa
. Precedentes desta Corte e do Excelso Pretório.

5.
Dispõe o art. 167 do Código de Processo Penal que o laudo pericial pode ser suprido pela prova testemunhal diante do desaparecimento dos vestígios para o exame do corpo de delito, como na espécie, em que não houve a apreensão da arma
.

6.
Esta Quinta Turma, em diversos julgamentos, admitiu que o firme e coeso depoimento da vítima é, por si só, hábil a comprovar o emprego de arma no delito de roubo
: HC 116.487/GO, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 18/10/2010; HC 159.854/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe de 28/06/2010; REsp 1.111.783/RS, Rel. Min JORGE MUSSI, DJe de 21/06/2010; e HC 135.663/RJ, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe de 12/04/2010, v.g..

7. Para se afastar a referida conclusão, seria imprescindível a realização de um aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra viável na via estreita do habeas corpus.

8. É entendimento consolidado nesta Corte Superior de Justiça que:

"O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes" (Enunciado da Súmula n.º 443 do Superior Tribunal de Justiça).

9. Ao contrário do que restou alegado pela Defesa, as instâncias ordinárias fundamentaram concretamente a majoração, pelas três causas de aumento de pena, acima do fração mínima prevista. Foram consideradas as circunstâncias da restrição das vítimas, que foram mantidas subjugadas, sob a mira de um revólver, dentro da empresa que trabalhavam, demonstrando de forma idônea um maior grau de reprovabilidade da conduta.

10. Ordem de habeas corpus não conhecida”. (HC n. 232.273/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 4/2/2014, DJe de 17/2/2014.)

Desse modo, não há que se falar em decote da majorante do uso de arma de fogo, como pretende a defesa, uma vez que o aumento fora aplicado de forma escorreita pelo magistrado
a quo
, e devidamente fundamentado, razão pela qual deve ser mantido o édito condenatório em todos os seus termos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. 1.
Nos termos da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte, para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova.
(AgRg no AREsp 1839769/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/21, DJe 07/06/21). 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1966395/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/02/22, DJe 02/03/22)”

Belém, 31/10/2023